Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão que recebeu os embargos à execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e oportunizou a manifestação da parte embargada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC, foi disponibilizada no DJe em 15/3/2018 e, por conseguinte, foi publicada no primeiro útil subsequente, ou seja, 16/3/2018 (sexta-feira). Além disso, considerando os feriados de 28 a 30/3/2018 (art. 60 da Lei n. 11.697/08), o prazo final do embargado recaiu em 11/4/2018.

2. Ressoa tempestiva, desse modo, a impugnação aviada pelo banco exequente dentro do prazo quinquenal.

3. Recurso conhecido e provido.